Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-28.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001873-28.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos de segurado, com a Apelante alegando cerceamento de defesa, culpa exclusiva do segurado e ausência de nexo causal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar, de ofício, se a sentença que se limitou a afirmar que a parte autora provou seus fatos e que a ré não afastou sua responsabilidade objetiva atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia fundamental contra o arbítrio judicial e instrumento de controle democrático da jurisdição, exigindo motivação substancial e não meramente formal. 4. Considera-se não fundamentada a decisão que invoca motivos genéricos aplicáveis a qualquer situação ou que deixa de enfrentar argumentos específicos capazes de infirmar a conclusão adotada. 5. A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica e omite completamente a análise das teses defensivas específicas sobre cerceamento de defesa, culpa exclusiva do consumidor e ausência de nexo causal. 6. A ausência de fundamentação substancial equivale à negativa da prestação jurisdicional, configurando error in procedendo insanável que impõe a nulidade da decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e nulidade da sentença declarada de ofício com determinação de retorno dos autos à origem para nova decisão fundamentada. Tese de julgamento: "É nula, por ausência de fundamentação substancial, a sentença que se limita a proferir juízo conclusivo sobre as alegações das partes, sem analisar os argumentos específicos da defesa capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, § 1º, III e IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10052113920178260152; TJ-RS - Recurso Cível: 71009580242. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001873-28.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora